Tribunal: TJMT
Processo: 0000881-44.2013.8.11.0032
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000881-44.2013.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Piso Salarial]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ABGAIR RUTH DA SILVA TRIGUEIRO - CPF: 172.672.001-25 (APELADO), ALCIDES ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 205.234.401-20 (APELADO), ALICE RAINHA DA SILVA - CPF: 326.299.151-15 (APELADO), ANA MARIA DE MAGALHAES SILVA - CPF: 353.945.951-00 (APELADO), ANADIR VALENTINA DE SA - CPF: 459.315.421-91 (APELADO), ANTONIA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 388.101.231-15 (APELADO), ANTONITA MARIA DA SILVA - CPF: 802.207.701-15 (APELADO), ARIANE AMIKI DA SILVA - CPF: 997.481.501-00 (APELADO), ASSIOLI MARTINS DE CASTRO - CPF: 304.430.751-15 (APELADO), BASILIA DA SILVA - CPF: 405.303.701-82 (APELADO), BERENICE LOURENCA MENDES TEIXEIRA - CPF: 344.400.031-68 (APELADO), CELIA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 163.121.631-72 (APELADO), CLAUDEIR APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 844.845.001-91 (APELADO), DALMINA MOSER DOS SANTOS - CPF: 921.037.581-53 (APELADO), DEISILENE EVA DE ARRUDA - CPF: 877.547.701-72 (APELADO), DIRCE REGINA CORREA DA LUZ - CPF: 502.257.231-15 (APELADO), DIVINA MARIA DA SILVA ROBERTO - CPF: 405.358.001-34 (APELADO), DULCINEA LOURDES PIRES DE CAMARGO ARAUJO - CPF: 345.389.091-49 (APELADO), EDNA APARECIDA ALVES SANTOS - CPF: 427.784.501-06 (APELADO), EDINA TRAJANO SILVA - CPF: 346.302.281-87 (APELADO), EGISLAYNE BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 626.899.911-87 (APELADO), ELADIR DE ASSUNCAO AGUIAR OLIVEIRA - CPF: 376.444.911-04 (APELADO), ELAINE BENEDITA CARDOSO DE SA - CPF: 326.310.491-87 (APELADO), ELIANE XAVIER DA SILVA - CPF: 487.663.641-91 (APELADO), ELSA MICHELETTI - CPF: 326.331.061-53 (APELADO), ERDINETE FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.427.371-34 (APELADO), ERZIETE MEDEIROS ALVES - CPF: 427.784.841-91 (APELADO), EUNICE SENIZ DE SOUZA ZARK - CPF: 345.418.451-72 (APELADO), FLAVIA MARIA DE LIMA ALMEIDA - CPF: 544.427.451-53 (APELADO), GENESIO NOGUEIRA NEPONOCENO - CPF: 202.754.041-53 (APELADO), GUIOMAR DA CRUZ MESSIAS - CPF: 502.214.931-15 (APELADO), HUGOLINA MARIA DE FRANCA AGUIAR - CPF: 621.366.661-34 (APELADO), IDEJANE DE FRANCA - CPF: 668.009.861-00 (APELADO), INES MARIA RODRIGUES - CPF: 345.404.151-15 (APELADO), IRACI SANTOS SILVA - CPF: 442.142.601-63 (APELADO), IZA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 459.730.751-68 (APELADO), JACINTO BENJAMIM PEREIRA - CPF: 909.996.811-68 (APELADO), JACIRA RODRIGUES DE MORAES DAS NEVES - CPF: 405.314.301-20 (APELADO), JONAINA DE OLIVEIRA VELASCO E ALMEIDA - CPF: 627.628.001-10 (APELADO), JANE MARCIA TALARICO - CPF: 602.405.049-68 (APELADO), JOB DIAS FERREIRA - CPF: 209.272.581-53 (APELADO), JOAO GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 627.402.101-91 (APELADO), JOVANIA ELZA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 460.052.001-78 (APELADO), JOZIANE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 955.796.991-15 (APELADO), JUCILEI VITAL DE OLIVEIRA - CPF: 345.412.331-34 (APELADO), JUCILENE SANTANA HAHN - CPF: 760.411.401-63 (APELADO), JUCINEIA SOUZA LINHARES - CPF: 459.338.631-49 (APELADO), JUCELIA MARIA NONATO MONTEIRO - CPF: 882.776.311-20 (APELADO), KATIA CILENE ALVES PEREIRA - CPF: 496.855.541-53 (APELADO), LAIDES DELBONI DE ANDRADE - CPF: 241.488.901-25 (APELADO), LAUDICEA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 345.440.111-91 (APELADO), LEIDIANY CLEMENTE DE ARAUJO - CPF: 933.651.361-34 (APELADO), LEONICE HELENA PEREIRA DE ABREU - CPF: 666.928.571-04 (APELADO), LUCIA VANIL MOSER CANAM - CPF: 496.858.211-00 (APELADO), LUCILA MARIA DE FRANCA ALMEIDA - CPF: 459.330.731-72 (APELADO), LUCILENE FERREIRA ARAUJO - CPF: 594.185.241-04 (APELADO), LUCIMAR DA CRUZ MESSIAS - CPF: 502.215.071-91 (APELADO), MARCOS LOPES PAIVA - CPF: 551.684.001-59 (APELADO), MARIA ALICE BARROSO DOS ANJOS - CPF: 522.480.201-63 (APELADO), MARIA APARECIDA TOLEDO - CPF: 900.704.371-49 (APELADO), MARIA AUXILIADORA CORREA - CPF: 156.123.761-20 (APELADO), MARIA DA CONCEICAO DE GOES - CPF: 541.633.234-49 (APELADO), MARIA DE LOURDES CORREA ALMEIDA - CPF: 345.385.501-91 (APELADO), MARIA ELOIZA DA SILVA - CPF: 857.847.701-44 (APELADO), MARIA LUIZA DA SILVA - CPF: 627.971.741-00 (APELADO), MARIANNE TRAJANO DE ARAUJO - CPF: 919.604.011-49 (APELADO), MARINA FIGUEIREDO DA PAIXAO - CPF: 001.069.771-30 (APELADO), MARLENE BENEDITA PINTO - CPF: 229.456.281-04 (APELADO), MEIRY CONCEICAO DA SILVA - CPF: 654.328.191-04 (APELADO), MIRIAM DE ALMEIDA E SILVA NASCIMENTO - CPF: 502.206.671-87 (APELADO), NERZIRA MARIA DA SILVA - CPF: 793.033.741-34 (APELADO), NILZETE LEMES DE MORAES - CPF: 883.445.921-00 (APELADO), NIVALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 181.973.451-04 (APELADO), PAULO ANTONIO CORREA - CPF: 405.289.791-91 (APELADO), ROSEMEYRE DIAS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 567.999.931-53 (APELADO), ROSEMIR EVANGELISTA DA CRUZ - CPF: 838.320.681-04 (APELADO), ROSIDELMA FERREIRA DA COSTA - CPF: 345.450.261-68 (APELADO), SANDRA GONSALINA MALHEIROS - CPF: 825.122.641-49 (APELADO), SILVANA DE SOUZA PEREIRA BERTO - CPF: 793.919.311-20 (APELADO), SIMONE MICHELETTI MARIANO - CPF: 571.695.601-78 (APELADO), SOLANGE AUXILIADORA DAS CHAGAS - CPF: 896.516.001-44 (APELADO), SUELI BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 502.260.701-82 (APELADO), SUELY EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 345.413.141-34 (APELADO), TATIANE TRAJANO MENDES - CPF: 014.912.351-52 (APELADO), TERESINHA SCHMIDTT DE OLIVEIRA - CPF: 289.298.881-00 (APELADO), VALDINEIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 567.252.641-15 (APELADO), VALDIRENE CARDOSO DE MORAES - CPF: 405.330.691-49 (APELADO), VANUZIA ARAUJO ALVES DE SOUZA SANTOS - CPF: 405.350.101-68 (APELADO), VIRGINIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 654.428.901-97 (APELADO), ZELIA LUCIA DE LIMA - CPF: 345.413.811-68 (APELADO), ZENAIDE PAULINA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 388.199.021-68 (APELADO), ZILDA DOS SANTOS PEREIRA CASTRO - CPF: 496.454.551-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ABGAIR RUTH DA SILVA TRIGUEIRO - CPF: 172.672.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 205.234.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE RAINHA DA SILVA - CPF: 326.299.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DE MAGALHAES SILVA - CPF: 353.945.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANADIR VALENTINA DE SA - CPF: 459.315.421-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 388.101.231-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONITA MARIA DA SILVA - CPF: 802.207.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE AMIKI DA SILVA - CPF: 997.481.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSIOLI MARTINS DE CASTRO - CPF: 304.430.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BASILIA DA SILVA - CPF: 405.303.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE LOURENCA MENDES TEIXEIRA - CPF: 344.400.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 163.121.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEIR APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 844.845.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DALMINA MOSER DOS SANTOS - CPF: 921.037.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DEISILENE EVA DE ARRUDA - CPF: 877.547.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCE REGINA CORREA DA LUZ - CPF: 502.257.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINA MARIA DA SILVA ROBERTO - CPF: 405.358.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCINEA LOURDES PIRES DE CAMARGO ARAUJO - CPF: 345.389.091-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA APARECIDA ALVES SANTOS - CPF: 427.784.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINA TRAJANO SILVA - CPF: 346.302.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EGISLAYNE BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 626.899.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELADIR DE ASSUNCAO AGUIAR OLIVEIRA - CPF: 376.444.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE BENEDITA CARDOSO DE SA - CPF: 326.310.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE XAVIER DA SILVA - CPF: 487.663.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSA MICHELETTI - CPF: 326.331.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ERDINETE FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.427.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ERZIETE MEDEIROS ALVES - CPF: 427.784.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE SENIZ DE SOUZA ZARK - CPF: 345.418.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA MARIA DE LIMA ALMEIDA - CPF: 544.427.451-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIO NOGUEIRA NEPONOCENO - CPF: 202.754.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIOMAR DA CRUZ MESSIAS - CPF: 502.214.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGOLINA MARIA DE FRANCA AGUIAR - CPF: 621.366.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IDEJANE DE FRANCA - CPF: 668.009.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INES MARIA RODRIGUES - CPF: 345.404.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACI SANTOS SILVA - CPF: 442.142.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), IZA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 459.730.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTO BENJAMIM PEREIRA - CPF: 909.996.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIRA RODRIGUES DE MORAES DAS NEVES - CPF: 405.314.301-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAINA DE OLIVEIRA VELASCO E ALMEIDA - CPF: 627.628.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE MARCIA TALARICO - CPF: 602.405.049-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOB DIAS FERREIRA - CPF: 209.272.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 627.402.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANIA ELZA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 460.052.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOZIANE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 955.796.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILEI VITAL DE OLIVEIRA - CPF: 345.412.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILENE SANTANA HAHN - CPF: 760.411.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEIA SOUZA LINHARES - CPF: 459.338.631-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIA MARIA NONATO MONTEIRO - CPF: 882.776.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CILENE ALVES PEREIRA - CPF: 496.855.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIDES DELBONI DE ANDRADE - CPF: 241.488.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDICEA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 345.440.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANY CLEMENTE DE ARAUJO - CPF: 933.651.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE HELENA PEREIRA DE ABREU - CPF: 666.928.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA VANIL MOSER CANAM - CPF: 496.858.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILA MARIA DE FRANCA ALMEIDA - CPF: 459.330.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE FERREIRA ARAUJO - CPF: 594.185.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR DA CRUZ MESSIAS - CPF: 502.215.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LOPES PAIVA - CPF: 551.684.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALICE BARROSO DOS ANJOS - CPF: 522.480.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA TOLEDO - CPF: 900.704.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA CORREA - CPF: 156.123.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA CONCEICAO DE GOES - CPF: 541.633.234-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES CORREA ALMEIDA - CPF: 345.385.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELOIZA DA SILVA - CPF: 857.847.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA DA SILVA - CPF: 627.971.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANNE TRAJANO DE ARAUJO - CPF: 919.604.011-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA FIGUEIREDO DA PAIXAO - CPF: 001.069.771-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE BENEDITA PINTO - CPF: 229.456.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRY CONCEICAO DA SILVA - CPF: 654.328.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM DE ALMEIDA E SILVA NASCIMENTO - CPF: 502.206.671-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NERZIRA MARIA DA SILVA - CPF: 793.033.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZETE LEMES DE MORAES - CPF: 883.445.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 181.973.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ANTONIO CORREA - CPF: 405.289.791-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMEYRE DIAS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 567.999.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMIR EVANGELISTA DA CRUZ - CPF: 838.320.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIDELMA FERREIRA DA COSTA - CPF: 345.450.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA GONSALINA MALHEIROS - CPF: 825.122.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA DE SOUZA PEREIRA BERTO - CPF: 793.919.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MICHELETTI MARIANO - CPF: 571.695.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE AUXILIADORA DAS CHAGAS - CPF: 896.516.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 502.260.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 345.413.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE TRAJANO MENDES - CPF: 014.912.351-52 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESINHA SCHMIDTT DE OLIVEIRA - CPF: 289.298.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 567.252.641-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE CARDOSO DE MORAES - CPF: 405.330.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUZIA ARAUJO ALVES DE SOUZA SANTOS - CPF: 405.350.101-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGINIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 654.428.901-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELIA LUCIA DE LIMA - CPF: 345.413.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENAIDE PAULINA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 388.199.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA DOS SANTOS PEREIRA CASTRO - CPF: 496.454.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

I.

Caso em exame

1.

Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Diferenças Salariais ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT e outros em face do Município de Rosário Oeste/MT, que julgou procedentes os pedidos, condenou o Município ao cumprimento da Lei nº 11.738/08, com o pagamento das diferenças salariais desde abril/2011, acrescidos de atualização monetária e juros moratórios. O Município de Rosário Oeste/MT recorre da decisão.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o Município de Rosário Oeste/MT cumpriu corretamente a Lei Federal nº 11.738/08, que estabeleceu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, e se é devido o pagamento das diferenças salariais aos professores.

III.

Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4167-DF, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/08 e o pagamento do piso instituído por esta lei passou a ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

4.

O Município de Rosário Oeste/MT não aplicou corretamente, por determinado período, os valores do piso nacional, sendo os valores praticados pelo Município inferiores àqueles do piso nacional, mesmo considerando a proporcionalidade em relação à jornada de 30 horas.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Reexame necessário e apelo desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A Lei Federal nº 11.738/08, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, é constitucional, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4167-DF.

2.

O piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, e deve ser observado pelos Municípios.

3.

É devido o pagamento das diferenças salariais aos professores quando o Município não cumpre corretamente a Lei Federal nº 11.738/08, aplicando valores inferiores ao piso salarial nacional.”

Dispositivos relevantes citados:

·

Lei nº 11.738/08, art. 6º

·

Leis Municipais de Rosário Oeste/MT nº 1.243/2011, 1.378/2014, 1.239/11 e 969/2004

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, ADI 4167-DF

·

STF, AG.REG. NOS EMB.DECL. NA AO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167 DISTRITO FEDERAL, Rel. MIN. JOAQUIM BARBOSA. Data de julgamento: 27.2.2013

·

TJMT, N.U 0037839-02.2013.8.11.0041, MARCÍO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020

·

TJMT, N.U 0036211-75.2013.8.11.0041, MARCÍO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019

·

TJMT, N.U 0003063-14.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 25/07/2019

·

TJMT, N.U 0036462-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 11/08/2022

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário de Sentença e de Apelação interposta pelo Município de Rosário Oeste/MT contra a sentença

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que nos autos da Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Diferenças Salariais nº 0000881-44.2013.811.0032 ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT e outros aqui apelados em face do Município de Rosário Oeste/MT aqui apelante, julgou procedentes os pedidos, condenou o requerido Município de Rosário Oeste/MT ao cumprimento da Lei n 11.738/08 que fixou o piso salarial aos professores da educação básica, com o pagamento das diferenças salariais desde abril/2011 e aplicação do piso salarial à tabela estabelecida pela Lei Municipal nº 1.249/11, acrescidos de atualização monetária e de juros moratórios, devendo tais valores e períodos de incidência serem apurados em ulterior liquidação de sentença.

Determinou que a atualização monetária incida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 24/03/2015 e, a partir de 25/03/2015 a correção monetária seja calculada pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADI's 4.357/DF e 4.425/DF.

Determinou ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, com aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09).

Irresignado, o requerido Município de Rosário Oeste/MT recorre e alega, em síntese:

“1) o piso nacional já vinha sendo pago desde a edição da Lei Municipal 1.243/2011, anterior à propositura da demanda. Referida Lei Municipal 1.243/2011 instituiu o Piso Salarial Único dos Profissionais da Educação Básica do Município de Rosário Oeste, ao passo que a Lei Municipal 1.378/2014 fixou o piso salarial dos professores em R$ 1.567,00, atendendo integralmente a demanda;

2) o artigo 76 da Lei Municipal 1.243/2011 estabelece que as gratificações e reajustes do piso salarial nacional previsto pela Lei Federal 11.738/2008 só são permitidos dentro das possibilidades financeiras do Município, vinculados à receita municipal e aos limites constitucionais de gastos. Ignez Linhares – Sociedade Individual de Advocacia.

3) o piso salarial deve ser aplicado proporcionalmente, à jornada de 30 horas semanais, já que o piso nacional Lei Federal 11.738/2008 é para a jornada de 40 horas semanais. A proporcionalidade na aplicação do piso é reconhecida pela Resolução de Consulta nº 17/2010 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que confirma a obrigatoriedade de implementar o piso nacional proporcional à carga horária.
”.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente (id. 229271222).

Nas contrarrazões, id. 229271224, os autores aqui apelados Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT e outros rebatem as razões do apelo e pedem o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra de sua i. Procuradora Drª. Dalva Maria de Jesus Almeida absteve de manifestar sobre o recurso por não verificar nenhuma das hipóteses do art. 178 do CPC (id. 242757741).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE.

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme já consignado, cuida-se de Reexame Necessário de Sentença e de Apelação interposta pelo Município de Rosário Oeste/MT contra a sentença

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que nos autos da Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Diferenças Salariais nº 0000881-44.2013.811.0032 ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT e outros aqui apelados em face do Município de Rosário Oeste/MT aqui apelante, julgou procedentes os pedidos, condenou o requerido Município de Rosário Oeste/MT ao cumprimento da Lei n 11.738/08 que fixou o piso salarial aos professores da educação básica, com o pagamento das diferenças salariais desde abril/2011 e aplicação do piso salarial à tabela estabelecida pela Lei Municipal nº 1.249/11, acrescidos de atualização monetária e de juros moratórios, devendo tais valores e períodos de incidência serem apurados em ulterior liquidação de sentença.

Determinou que a atualização monetária incida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 24/03/2015 e, a partir de 25/03/2015 a correção monetária seja calculada pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADI's 4.357/DF e 4.425/DF.

Determinou ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, com aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09).

Ao propor a Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Diferenças Salariais nº 0000881-44.2013.811.0032 os autores aqui apelados

e em face do Município de Rosário Oeste/MT aqui apelante, os autores apelados alegaram, em síntese, que os profissionais da educação básica da rede pública de ensino encontram-se regidos pela Lei Complementar Municipal nº 969/2004 e que referida Lei fixa jornada de trabalho dos professores em 30 horas semanais, além de estruturar a carreira em 4 classes, segundo o grau de formação e em 9 níveis segundo o tempo de carreira. Todavia,
após a edição da Lei Federal nº 11.738/08, de 16.7.2008
o Município não aplicou corretamente os valores divulgados pelo Ministério da Educação, sob diversas justificativas e, somente em 18/05/2011, é que editou a Lei Municipal nº 1.239/11, equiparando o vencimento do salário de professor com a jornada de 30 horas ao piso nacional, atualizado para R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Os autores apelados ainda alegaram na petição inicial de sua ação que em setembro/2012, com efeitos retroativos a julho/2012, foi concedido reajuste nas tabelas salariais, passando o vencimento para R$ 1.451,00 (mil quatrocentos e cinquenta e um reais), valor que continua sendo praticado. Assim, pugnaram pelo imediato cumprimento do piso salarial fixado pela Lei Federal nº 11.738/08,
de 16.7.2008 com data retroativa de 27/04/2011
, bem como ao pagamento das diferenças salariais.

Importante registrar que a
Lei Federal nº 11.738/2008 fixou a data de 31.12.2009 para que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios adequassem ao cumprimento do regramento.

Veja o disposto no art. 6º da referida lei Federal nº 11.738, de 16.7.2008:

“Art. 6
o
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do
art. 206 da Constituição Federal.
”
.

Mas o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou improcedente a ADI n. 4.167/DF declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei n. 11.738/08 somente poderia ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica
. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes. 3. Correções de erros materiais. 2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes.

3. Correções de erros materiais.

4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos. 4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos.

5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão “ensino médio”

seja substituída por “educação básica”, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a “ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente”, (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011.

Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto.” (STF, AG.REG. NOS EMB.DECL. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167 DISTRITO FEDERAL, Rel. MIN. JOAQUIM BARBOSA. Data de julgamento: 27.2.2013)”
(g.n.).

A prova, não desconstituída, revelou que os valores do Piso Nacional (R$1.187,08 a partir de maio de 2011; R$1.451,00 a partir de janeiro de 2012 e R$1.567,00 a partir de janeiro de 2013) são superiores aos valores praticados pelo Município requerido e aqui apelante (R$950,00, maio/2011, R$950,00 janeiro/2012 e R$1.451,00 janeiro/2013, respectivamente), mesmo que seja considerada a proporcionalidade em relação à jornada de 30 horas exercida pelos servidores autores apelados.

“

Piso Nacional

Piso/Rosário Oeste

Diferenças devidas

Competência

Jan/2011

R$1.187,08

Maio/2011

R$1.187,08

R$ 950,00

R$237,08

Jan/2012

R$1.451,00

R$ 950,00

R$501,00

Julho/2012

R$1.451,00

R$1.451,00

Piso Nacional pago

Jan/2013

R$1.567,00

R$1.451,00

R$ 116,00.”

O conjunto probatório demonstra que somente em 18 de maio de 2011 é que foi editada a Lei Municipal nº 1239/2011, que alterou o anexo I da também Lei Municipal nº 969/2004, para equiparar o vencimento do professor com jornada de 30 horas ao Piso Nacional da Lei Federal 11.738/2008, bem como que fixou o vencimento inicial em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) a partir de maio de 2011.

Registra-se que em maio de 2011 o Piso Nacional era de R$1.1.87,00.

A prova ainda demonstra que em setembro de 2012, com efeitos retroativos a julho de 2012, foi concedido reajuste nas tabelas salariais e o vencimento passou a ser de R$1.451,00 (um mil e quatrocentos e cinquenta e um reais), cujo montante ainda é o praticado atualmente. Demonstra ainda que o Município requerido aqui apelante cumpriu o Piso Nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 somente no período de julho de 2012 a janeiro de 2013.

Importante consignar que o requerido aqui apelante, intimado para especificar provas, renunciou ao direito de produzir provas e postulou o julgamento

antecipado da lide (id. 229271206, p. 24).

A constitucionalidade da Lei nº 11.738/08 que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4167-DF, cujo acórdão se transcreve:

“
CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO:
FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008.

CONSTITUCIONALIDADE
. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador
.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)
” (g.n.).

E como consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve, “
o piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738/08, como forma de regulamentar o que já estava previsto na CF/88, em seu art. 30, caput, inciso III, “e”, do ADCT
”.

E o cumprimento da Lei Federal 11.738/2008 é imperativo.

O fato do município alegar que paga R$275,75 a mais que os R$1.175,25 que sustenta ser de direito dos servidores por exercerem carga horária de 30 horas semanais e não de 40 horas semanais como prevê a Lei Federal nº 11.738/2008 e receberem, assim, o total de, R$1.451,00, não se revela como motivo apto para negar o direito dos servidores ao recebimento das diferenças que não foram aplicadas após a edição da

citada Lei Federal nº 11.738/2008, de 16.7.2008.

Ressalta-se ainda que as leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade do cumprimento da Lei Federal 11.738/2008, notadamente diante da concessão de prazo para a devida adequação.

Neste sentido, veja a orientação esta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL DO SINTEP - PROFESSORES MUNICIPAIS –
PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
– ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA –
LEI FEDERAL N. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFEITOS A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011 – IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – DEVIDO
– INOBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – APELO DO ENTE MUNICIPAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ENTIDADE SINDICAL – COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO CUSTEIO – NECESSIDADE –

RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA

– PROVIDO, EM PARTE.

Aplica-se a todos os Entes Federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.

As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI n. 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei n. 11.738/08, somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011
.

Para o STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, também faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica. (N.U 0037839-02.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)”
(g.n.).

Aliás, assim também pronunciei ao julgar, recentemente (19.2.2025), a Apelação nº 0027428-17.2013.8.11.0002:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO.
PROFESSORES MUNICIPAIS. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008
. RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA HORA-ATIVIDADE.
ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL À NORMA FEDERAL. RETROATIVIDADE DOS VALORES DEVIDOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso Em Exame

1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Várzea Grande/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP), na qualidade de substituto processual. A sentença reconheceu o direito dos professores municipais ao percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, conforme disposto no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, determinando a majoração de 13,3% e o pagamento de valores retroativos a partir de 19/12/2008.

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a legislação municipal deve observar o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para hora-atividade, conforme fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008; (ii) definir se a jornada semanal dos professores municipais impede a aplicação proporcional da norma federal; e (iii) estabelecer o termo inicial para o pagamento das diferenças salariais devidas.

III. Razões De Decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconhece a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, conferindo-lhe efeito vinculante e eficácia erga omnes, o que obriga os entes federativos a observá-la integralmente
, incluindo o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para hora-atividade.

4. A legislação federal não vincula o piso salarial exclusivamente a uma jornada de 40 horas semanais, permitindo a sua aplicação proporcional a jornadas menores
, desde que respeitado o percentual mínimo de hora-atividade.

5. A legislação do Município da Várzea Grande prevê apenas 20% da carga horária para hora-atividade, contrariando a norma federal, devendo se adequar ao percentual mínimo de 33,3%, conforme interpretação fixada pelo STF.

6. O pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008 deve observar o marco temporal de 27/04/2011, data do julgamento definitivo da ADI nº 4.167/DF, nos termos da jurisprudência deste E. Tribunal
.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente provido. Sentença Retificada em Reexame Necessário.

Tese de julgamento:

1. O ente municipal deve assegurar o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos professores para hora-atividade, conforme disposto na Lei Federal nº 11.738/2008.

2. O piso salarial nacional pode ser aplicado proporcionalmente a jornadas menores que 40 horas semanais, desde que respeitados os parâmetros legais da norma federal.

3. O pagamento das diferenças salariais decorrentes do reconhecimento da carga horária mínima de hora-atividade deve retroagir a 27/04/2011, data do julgamento da ADI nº 4.167/DF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; ADCT, art. 60, III, "e"; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, Tema 905; TJ-MT, Apelação Cível nº 0027331-17.2013.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14.03.2023. (N.U 0027428-17.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)”
(g.n.).

No mesmo norte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ENTIDADE SINDICAL – COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO CUSTEIO – NECESSIDADE –
PROFESSORES MUNICIPAIS – PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
– ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA –
LEI FEDERAL N. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFEITOS A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011 – IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – DEVIDO – INOBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA

– PROVIDO, EM PARTE.

Para o STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, também faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.

Aplica-se a todos os Entes Federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.

As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08, somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011
. (N.U 0036211-75.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)”
(g.n.).

No mesmo caminho, veja a jurisprudência da e. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL Nº. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI Nº 4.167/DF – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI nº. 4167-3/DF).

2 - Se a data de atualização do piso salarial nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia a partir de janeiro de 2012 (Lei nº 11.738/2008, art.5º, c/c modulação dos efeitos na ADI nº 4.167/DF). (N.U 0003063-14.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)”
(g.n.).

Por fim:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS - PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - PRESCRIÇÃO TRIENÁRIA – AFASTADAS - MÉRITO -
PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PISO SALARIAL NACIONAL - JORNADA DE TRABALHO- LEI FEDERAL N.º 11.738/2008 - NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI N. 4167/DF - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA
- ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO- LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ –RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.O direito postulado na ação declaratória é extensível a todos os professores da rede municipal de ensino, possuindo o sobredito Sindicato legitimidade ativa, na condição de substituto processual, para defesa dos interesses e direitos da categoria que representa, na forma do art. 8º da CF/88 e art. 81, IV, § único, do CDC.

2.A inépcia da inicial diz respeito a vícios na identificação/formulação dos elementos objetivos da demanda, quais sejam, à causa de pedir e ao pedido, inexistentes no caso.

3.A prescrição em face da Fazenda Pública é a prevista no Decreto n. 20.910/32, porquanto, quinquenal e não trienal, tipificada no Código Civil.

4.O piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96).

5.Declarada constitucional a Lei n. 11.738/08, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 4167/DF, é imperativa a observância pelo Município ao piso salarial nacional, ao professor de magistério público da educação básica
, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

6.Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

7. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil. (N.U 0036462-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)”
(g.n.

Logo, com razão a sentença ora impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“Pois bem.

A Lei nº 11.738/08 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Nesse contexto, deflui-se que o piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738/08, como forma de regulamentar o que já estava previsto na CF/88, em seu art. 30, caput, inciso III, “e”, do ADCT.

A referida legislação foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4167/DF, vejamos:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO:
FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008.

CONSTITUCIONALIDADE
. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

Nesse contexto, conclui-se que a observância da legislação pelo Município demandado é imperativa, devendo aplicar o mínimo estabelecido como piso salarial nacional ao professor de magistério público da educação básica, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 (dois terços) de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 (um terço) como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

3.
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT
ao cumprimento da Lei nº 11.738/08 que fixou o piso salarial aos professores da educação básica, com o pagamento das diferenças salariais desde abril/2011 e aplicação do piso salarial à tabela estabelecida pela Lei Municipal nº 1.249/11, acrescidos de atualização monetária e de juros moratórios, devendo tais valores e períodos de incidência serem apurados em ulterior liquidação de sentença.

A atualização monetária deve incidir desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 24/03/2015 e, a partir de 25/03/2015 a correção monetária seja calculada pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADI's 4.357/DF e 4.425/DF.

Os juros moratórios incidirão a partir da citação, com aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09).

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas, uma vez que é isento.

Nos termos do artigo 496, caput, inciso I, do CPC, proceda à remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

INTIMEM-SE
as partes.”
(g.p.).

Ante o exposto, nega-se provimento para o apelo e em sede de reexame necessário ratifica-se a sentença ora impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025